Tribunal: TJDFT
Processo: 0702172-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0702172-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) AUTORIDADE: LUIZ ANDRE OLIVEIRA FERREIRA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS Luiz André Oliveira Ferreira pede restituição de veículo apreendido na ação penal n. 0714893-82.2020, em que condenados os réus Marcelo Salvador da Silva e Gabryel Fernando Vieira por tráfico de drogas. Alega que adquiriu o veículo em leilão do Banco Volkswagen S/A, com o intuito de locá-lo a motoristas de aplicativo de transporte de passageiros. E, assim, em 26.12.19 alugou o veículo para Marcelo Salvador da Silva, réu na ação penal. Referida pessoa, locatário do veículo, foi preso por tráfico de drogas, em 7.5.20, na condução do veículo, que foi apreendido. O requerente pediu a restituição do veículo, em autos apensos, e o juiz deixou para decidir o pedido na sentença. A sentença, em ação em que o requerente não é parte, ao condenar os réus, decretou o perdimento do veículo em favor da União (ID 22839733). A apelação interposta pelo réu Marcelo de Salvador da Silva, patrocinado pelo mesmo advogado do requerente e que pedia a restituição do veículo, não foi recebida porque intempestiva. E a apelação interposta pelo segundo réu, que está pendente de julgamento, não pede a restituição do veículo. Transcorrido o prazo para recurso do terceiro interessado e pendente o julgamento do recurso interposto por um dos réus, possível examinar o pedido de restituição. Em situação semelhante, decidiu o eminente Desembargador George Lopes Leite na Apr 2010.01.1013836-5: “(...) A Constituição Federal nos artigos 5o, incisos XLX e XLVI e 243 das Disposições Gerais estabelece regras relacionadas com o confisco de bens relacionados com o narcotráfico, ressalvando o direito do terceiro de boa fé. O artigo 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal também resguarda os direitos do terceiro de boa e, o parágrafo 2o, do artigo 60, da Lei de Drogas estabelece a liberação do bem ou valor, desde que provada sua origem lícita. Como bem acrescentou a Procuradora Tânia Regina Fernandes Gonçalves Pinto, foram preenchidos os requisitos do artigo 118 do Código de Processo Penal, ou seja, a sentença transitou em julgado, folha 792 e o Ministério Público entendeu, desde o momento da denúncia, que não havia participação da requerente que justificasse sua inclusão como ré, folha 822, verso. Também não ficou demonstrado o uso habitual do veículo para a prática da traficância. E concluiu: não comprovada a participação, sequer a ciência da requerente de que o veículo apreendido era utilizado para a prática da traficância, não há falar-se em perda do bem, devendo o mesmo ser restituído, folha 823. Ante o exposto, comprovado que o veículo utilizado na prática de tráfico de drogas pertence a Cecília Ferreira da Fonseca Barbosa, terceira de boa fé, acolho o pedido formulado para determinar que lhe seja restituído, já que não mais remanesce interesse na área penal. (...)” Para restituição de coisa apreendida, necessária prova da propriedade do bem e de sua origem lícita (art. 120, CPP). O veículo -- Nissan Versa 16S flex, placa PFY0877, cor preta -- foi arrematado pelo requerente, em leilão promovido pelo Banco Volkswagen S/A, em 4.7.19, conforme cópias do recibo de arrematação, do CRV e DUT devidamente preenchidos em nome do embargante (ID 22660383 - p. 1 e ID 22660386, p. 1/2). Em 26.12.19, o requerente celebrou contrato de locação do veículo com o réu Marcelo Salvador da Silva, em que previsto o pagamento do valor semanal de R$ 500,00 (ID 22660384 - p. 4). Há divergência entre a placa que está no contrato de locação do veículo (PFY0871/SP) e a do certificado de registro do veículo (PFY 0877/PE). No entanto, tudo indica que houve erro material no contrato de locação, pois os demais dados identificadores do veículo, como cor, ano/modelo, chassi e renavam são os mesmos no contrato e no documento do veículo (ID 22660384, p. 2 e ID 22660386, p. 1). Além disso, relatório de visita técnica da policial civil atestou a autenticidade da placa do veículo (ID 22660387 - p. 2). E o requerente apresentou recibos dos valores pagos pelo réu Marcelo Salvador da Silva no valor de R$ 500,00 reais semanais, no período de 2.1.20 a 7.5.20 (ID 22660388 - p. 1/19). O contrato de locação do veículo foi celebrado por escrito, com assinatura de testemunhas, e se aperfeiçoou, com a entrega do veículo e recebimento dos valores pagos a título de aluguel semanal. E não há provas de que o requerente sabia que o veículo estava sendo utilizado para o tráfico de drogas. A sentença, ao decretar o perdimento do veículo, limitou-se a consignar que “foi apreendido com os acusados por ocasião em que faziam uso do veículo para traficar drogas” (ID 22839733). Nada indica que o veículo era utilizado habitualmente no tráfico ou que o requerente tivesse ciência do seu uso em crimes. O perdimento do veículo ocorreu sem que apurada qualquer culpa do requerente na traficância. Significa que se decretou como se houvesse responsabilidade objetiva, sem culpa, que em direito penal inexiste. E o veículo não mais interessa ao processo, que já foi julgado. O recurso interposto por um dos réus não discute a propriedade do veículo. Provada a propriedade do veículo - que se deu de forma lícita, por meio de arrematação em leilão -, que o veículo estava com o réu em decorrência de contrato de locação celebrado também de forma lícita, e não demonstrado que o requerente tinha ciência que era utilizado para o tráfico, é de deferir a restituição do veículo ao requerente. Sobre o tema já decidiu o Tribunal: “(...) “‘Impõe-se a restituição do veículo a terceiro não envolvido no ilícito, se demonstrada a aquisição lícita do bem por este, não havendo elementos suficientes para demonstrar que ele tinha conhecimento de que seu automóvel foi utilizado para o tráfico.’ (Acórdão 1150668, 20170110408033APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no DJE: 14/2/2019. Pág.: 290/310). 3. Recurso em parte conhecido e, neste ponto, provido.” (Acórdão 1234091, 20180110005613APR, Relatora: Desa. Maria Ivatônia 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: 243/247). Defiro a restituição ao requerente do veículo apreendido -- Nissan Versa 16S flex, placa PFY0877/PE, cor preta, ano/modelo 2012/2013, chassi 3N1CN7AD5DL804735, renavam 00474760634. Expeça-se alvará de liberação do veículo. Intime-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES